Tribunal: TJDFT
Processo: 0732911-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
EMENTA: Agravo de Instrumento. Penhora de Pró-labore. Impenhorabilidade. Exceção. Parcial Provimento.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de rendimentos recebidos pelo segundo agravado a título de pró-labore.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de penhora de rendimentos recebidos a título de pró-labore, a luz do art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais.
4. O art. 833, IV, do CPC, dispõe sobre a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, salários, entre outros, ressalvada a hipótese do § 2o.
5. Inexistindo elementos que possibilitem a aferição de que a cifra bloqueada se destina à poupança, ou que a penhora maleficie o digno sustento do devedor e de sua família, não há impeditivo para permanência do bloqueio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.
Tese: A penhora de rendimentos a título de pró-labore é possível em situações excepcionais, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
__________
Dispositivos relevantes citados: Art. 789 do CPC; Art. 833, IV, do CPC; Art. 649, IV, do CPC/73; Art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal; Art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. STJ - EREsp 1.582.475/MG 2: STJ - EREsp 1518169/DF.